Tribunal: TJSP
Processo: 1005046-56.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Sentença de parcial procedência para declarar abusivos os reajustes aplicados a partir de 2009, em decorrência da sinistralidade/VCMH, devendo aplicar-se apenas os reajustes autorizados pela ANS aos contratos individuais e familiares. Condenação, ainda, da requerida, à restituição dos valores pagos a maior, observando-se a prescrição trienal.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação cominatória. Sentença de parcial procedência para declarar abusivos os reajustes aplicados a partir de 2009, em decorrência da sinistralidade/VCMH, devendo aplicar-se apenas os reajustes autorizados pela ANS aos contratos individuais e familiares. Condenação, ainda, da requerida, à restituição dos valores pagos a maior, observando-se a prescrição trienal. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de comprovação, pela ré, de que os índices efetivamente aplicados ao contrato no período estão em consonância com a elevação dos custos médico-hospitalares e/ou sinistralidade. Correta a substituição dos percentuais aplicados pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.